Tribunal: CARF
Processo: 10872.720123/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720123/2015-40
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.030 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

AMBEV S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 118, § 1o, do RICARF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO "FICTO" DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS
COM ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão Geral,
que cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do IPI nas aquisições
de insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus, observado que o
insumo tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em dar-lhe parcial provimento, para reconhecer o direito ao creditamento de insumos adquiridos
da Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos
termos do decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão Geral) e da Nota
SEI PGFN 18/2020. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720123/2015-40
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720123/2015-40

Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 2.107 a 2.113) e pelo contribuinte (fls. 2.208 a 2.226), contra o
Acórdão no 3302-007.763, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF (fls. 2.073 a 2.105), sob a seguinte ementa e dispositivo (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que "Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
IPI. "BIS IN IDEM". BEBIDAS. REGIME MONOFÁSICO. COMPROVAÇÃO.
PAGAMENTO.
Restando comprovado que o contribuinte debita os impostos indevidamente creditados
na saída dos produtos em alienação a terceiros, oferecendo tudo quanto devido à
tributação pelo regime monofásico, significa que não existe falta de pagamento do
imposto a ensejar cobrança do IPI.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado ... No mérito, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, em plena consonância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal STF, no Recurso Extraordinário no
592.891, bem como para admitir o estorno dos débitos de IPI indevidamente
lançados nas saídas das mercadorias recebidas para revenda e sujeitas ao regime
monofásico, segundo o método "II" do Relatório de Especialistas. (grifou-se)
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 2.117 a 2.121), a
PGFN suscita divergência em relação à possibilidade de tomada de creditamento ficto (como se
devido fosse) do IPI na entrada de insumos isentos, adquiridos a fornecedores estabelecidos na
Zona Franca de Manaus.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.173 a 2.181), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, alegando “duas razões”:
- A primeira é que a situação jurídica objeto do acórdão tido por paradigma (regra
geral da não cumulatividade) não se confunde com a situação jurídica objeto do
acórdão recorrido (situação excepcional da ZFM à luz da interpretação sistemática da
Constituição Federal pelo STF);
- A segunda é a vedação expressa regimental para acórdãos paradigmas que, ao tempo
do exame de admissibilidade do recurso, contrariem decisão definitiva emitida em
repercussão geral pela Suprema Corte (RE no 592.891/SP).
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720123/2015-40

Ao Recurso Especial do contribuinte, em sede de Agravo, foi dado seguimento
parcial (fls. 2.275 a 2.281), para discussão relativamente ao método a ser empregado para o
cálculo do valor do estorno dos débitos de IPI indevidamente lançados nas saídas de mercadorias
recebidas para revenda e sujeitas ao regime monofásico
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 2.283 a 2.287).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
1) Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao conhecimento:
No Acórdão paradigma no 9303-008.368, de 20/03/2019, é citado como razões
de decidir outro Acórdão desta Turma (no 9303-006.987), no qual se cita o RE no 892.891/SP
(razão de decidir do Acórdão recorrido), consignando que o tema se encontrava com repercussão
geral. Como o RE ainda não havia sido julgado, a Turma decidiu que não havia o direito ao
crédito, interpretando o princípio da não-cumulatividade.
Quanto à alegada “vedação expressa regimental”, o novo RICARF é expresso
quanto à exigência do trânsito em julgado das decisões vinculantes:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos;
(grifou-se)
O Exame de Admissibilidade se deu em 02/03/2020, e o trânsito em julgado do
RE no 892.891/SP somente em 18/02/2021, não havendo, assim, ofensa ao RICARF.
À vista do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
No mérito, ainda que esta Turma seja vinculada às decisões transitadas em
julgado do STF, com Repercussão Geral (art. 99 do RICARF), o decidido no RE no 592.891/SP,
no sentido de que há o direito ao crédito ficto (como se devido fosse) na aquisição de insumos
isentos da Zona Franca de Manaus, não implica, necessariamente, no reconhecimento de
qualquer crédito, pois o creditamento é condicionado a que o insumo tenha alíquota positiva na
TIPI, e nesta medida, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME:
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720123/2015-40

24. Ante o exposto, propõe-se a inclusão do tema objeto da presente Nota Explicativa
na lista de dispensa de contestação e recursos desta Procuradoria-Geral ... nos termos
seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está
localizado na Zona Franca de Manaus (ZFM) – Tema 322 RG – RE 592.891/SP.
(...)
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;
Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou
não-tributação;
Observação 3. É necessário que o bem tenha tributação positiva na TIPI, para fins de
aplicação do creditamento;
Observação 4. Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser
adquiridos da ZFM para empresa situada fora da região. (grifou-se)
Esta condicionante encontra respaldo no Voto da Ministra Rosa Weber, na
parte em que é feita referência à alíquota do insumo:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que
a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o
adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada
mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José
Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo. Também neste sentido, Hugo de
Brito Machado. (grifou-se)
Essa ressalva tem sido colocada, sistematicamente, nas decisões desta Turma,
conforme Acórdão 9303-013.358, de 22/09/2022, de relatoria da ilustre Conselheira Érika Costa
Camargo Autran, julgando Recurso Especial do contribuinte (AMBEV):
INSUMOS ISENTOS. ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Por aplicação da decisão do STF na apreciação do RE no 592.891/SP, em sede de
repercussão geral, que transitou em julgado, cabe o creditamento "ficto" (como se
devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona
Franca de Manaus (ZFM). Observar-se-á que o creditamento na conta gráfica do IPI se
dá quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme
a Nota SEI PGFN no 18/2020.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
No mérito, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para
reconhecer o direito de crédito de mercadoria adquirida da Zona Franca de Manaus, na
medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido no RE
592.891 e da Nota SEI 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFNME, de 24/06/2020.
(grifou-se)
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720123/2015-40

A mesma situação se verifica no Acórdão no 9303-014.433, de 19/10/2023, de
relatoria do Conselheiro Rosaldo Trevisan, julgando Recurso Especial da Fazenda Nacional,
também em Processo da AMBEV:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão geral,
decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e
material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. Observa-se que
o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto adquirido sob
o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento, para aplicar o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observando que o creditamento deve ser efetuado no percentual correspondente à
alíquota constante da TIPI para o insumo, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.
(grifou-se)
Veja-se que, em ambos os casos, sendo o Recurso Especial do contribuinte ou
da Fazenda Nacional, o provimento foi parcial.
No caso sob análise, o provimento também deverá ser parcial, pois a
classificação fiscal dos insumos (mais que controversa) não foi objeto de discussão pela Turma a
quo e, não se constituindo a CSRF em uma 3a instância de julgamento, limitada a divergências,
não nos cabe se pronunciar a respeito, ficando a cargo da Unidade de Origem, ao executar este
julgado, fazer esta verificação.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para reconhecer o direito ao creditamento de insumos
adquiridos da ZFM, na medida em que sua alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do
decidido pelo STF no RE no 592.891/SP e da Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
2) Recurso Especial do contribuinte.
Esta questão exige que, primeiramente, se faça uma contextualização dos fatos,
em razão das suas especificidades.
O Regime Especial de Bebidas Frias, opcional, conhecido por “REFRI”, estava
previsto na Lei no 10.833/2003:
Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o art.
58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição
para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI, que será expresso em reais ou em reais por litro,
discriminado por tipo de produto e por marca comercial e definido a partir do preço de
referência.
§ 1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às
contribuições e ao imposto referidos no caput deste artigo, alcançando todos os
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720123/2015-40

estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo todos os produtos por ela
fabricados ou importados.
(...)
Art. 58-N. No regime especial, o IPI incidirá:
I – uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento
industrial, observado o disposto no parágrafo único; e (grifou-se)
Sendo a incidência única, na saída do estabelecimento industrial, descabido
qualquer crédito por parte de outras filiais que recebessem estes produtos para comercialização.
O estabelecimento, no entanto, se creditou de produtos recebidos de outras
filiais industriais, destacando o imposto, alegadamente, nas saídas, pois seria “impraticável
segregar as saídas de produtos fabricados daqueles comercializados, para tributar somente a
saída dos fabricados".
A Fiscalização, então, glosou estes créditos, sem abater quaisquer débitos
eventualmente lançados nas saídas dos produtos recebidos para comercialização.
Estes créditos são indevidos; isto não se discute. O que, inicialmente, gerou
controvérsia na Turma a quo foi a necessidade de abatimento dos valores lançados nas saídas,
sendo que, “A fim de melhor subsidiar o julgamento da lide e de se evitar a exigência em
duplicidade de crédito tributário”, o julgamento foi convertido em diligência na Resolução no
3302-000.730, para que a Unidade de Origem adotasse as seguintes providências:
a) intimar o autuado a fazer prova cabal de sua alegação de lançamento indevido de
débitos nas saídas de mercadorias recebidas para revenda, alertando-se o contribuinte
de que a atividade de provar não se limita a simplesmente juntar documentos
nos autos, sem a necessária conciliação entre os registros contábeis fiscais e os
documentos que os legitimam, evidenciando o indébito;
b) com base na prova produzida nesses termos pelo contribuinte, reconstitua-se a
escrita fiscal dos períodos de apuração alvo, excluindo-se os débitos porventura
indevidamente lançados;
No Relatório Fiscal de Diligência (1.948 a 1.952), a Fiscalização
desconsiderou os resultados do “Relatório de Especialistas”, elaborado por uma empresa de
auditoria independente (Ernst & Young), nos seguintes termos:
8. Das metodologias aplicadas para consecução da reconstituição da escrita fiscal
como descrita em 7.2 acima:
8.1 – Metodologia 1.a – Análise da movimentação mensal com extrapolação do
período autuado em 90 dias (fls. 1.913) - resumidamente, o sujeito passivo pretende
se valer de controles internos para segregar as operações com itens produzidos e
recebidos, extrapolando em 90 dias o período autuado objetivando, na reconstituição
da movimentação mensal do estoque, identificar o percentual de saídas tributadas.
Denomina Metodologia 1.b a mesma Análise de movimentação mensal com
extrapolação do período autuado em 90 dias (fls. 1.918), no caso, desconsiderando
as saídas dos CDDS (Centros de Distribuição). Considera esse prazo extensivo como
modal no seu giro de estoque.
8.2 – Metodologia II – Análise não extrapolando o mês autuado, seleção de CFOPs
de revenda (fls. 1.919)
(Transcreve os arts. 225, 251, 259 e 260 do RIPI/2010)
DAS CONCLUSÕES
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720123/2015-40

12. Como resposta do autuado, temos que foram apresentadas 03 (três) metodologias
de reconstituição da escrita fiscal (citadas em 8.1 e 8.2 acima), desaguando em
03(três) VALORES DIFERENTES (8.3 acima). NENHUMA PROVA CABAL,
DEFINITIVA, FOI APENSADA uma vez que, no próprio Relatório de Especialista
atesta, às fls. 1907, que “O objetivo é indicar a recomposição da escrita fiscal em
cada cenário, para que o Colegiado do CARF possa decidir qual montante deverá
ser considerado de acordo com o critério de operação julgado correto”.
(...)
14. Acima exposto, temos a previsão legal das apropriações de débito x crédito
para apuração do IPI. Não se prevê aplicação de percentuais (como tese do sujeito
passivo) de entradas para sua aplicação na apuração de saídas, qual seja, o contribuinte
escritura suas entradas se aproveitando do IPI destacado, confronta com o IPI
destacado em suas saídas, recolhendo se o saldo for devedor ou mantendo o saldo
escriturado, se credor. Sequer concebe apropriar créditos do Imposto conforme o
giro de estoque. (Considerações inerentes ao caso sob julgamento).
(...)
17. Isto posto e, S.M.J., entendo que se deve observar o Princípio Legal, também
consagrado no art. 2o da Lei no 9.784/99, na avaliação do presente caso, ignorando-
se a tese do contribuinte. (grifou-se)
O contribuinte contesta estas conclusões na Manifestação sobre a Diligência
(1.965 a 1.971), pedindo, ao final, que:
Diante do exposto, requer sejam estornados os débitos de IPI indevidamente lançados
nas saídas das mercadorias recebidas para revenda e sujeitas ao regime monofásico,
segundo o método “I.a” do Relatório de Especialistas. Caso assim não entenda essa C.
Turma, e em atenção ao princípio da eventualidade, requer que o estorno seja efetuado
segundo os métodos “I.b” ou “II” do Relatório de Especialistas. (grifou-se)
No Acórdão recorrido, primeiramente se aceita a dedução dos débitos
alegadamente lançados nas saídas para comercialização, utilizando-se como razões de decidir do
Acórdão no 3402-002.927, e depois se elege o método, dentre os três do “Relatório de
Especialistas”:
Considerando que o entendimento deste relator foi fundamentado na decisão proferida
no acórdão no 3402-002.927 e, que lá fora reconhecido o direito do crédito somente
em relação aos pagamentos realizados pela Recorrente, resta apenas a este relator
eleger uns dos métodos apresentados pelo contribuinte.
A respeito disso, entendo que a metodologia que melhor se enquadra no presente caso
e, que usualmente é utilizada pela fiscalização e aceita pelo contribuinte é o método
FIFO/PEPS do estoque (“primeiro que entra, primeiro que sai”) para calcular o valor
do estorno de IPI, devendo, assim, ser considerado o valor apresentado no Relatório de
Especialista.
Por todo exposto ... dou parcial provimento ao recurso voluntário para ... bem como
para admitir o estorno dos débitos de IPI indevidamente lançados nas saídas das
mercadorias recebidas para revenda e sujeitas ao regime monofásico, segundo o
método “II” do Relatório de Especialistas. (grifou-se)
A aceitação do desconto dos débitos eventualmente lançados (objeto de várias
discussões neste Conselho), neste caso, não foi contestada pela PGFN no seu Recurso Especial,
tornando-se a decisão definitiva na esfera administrativa.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720123/2015-40

A divergência que foi trazida à apreciação pela CSRF foi em relação ao
método escolhido, pugnando o contribuinte, em seu Recurso Especial, “que seja adotado o
método “I” do Relatório de Especialistas” (não especifica “I.a” ou “I.b”).
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma no 3402-002.927, de
24/02/2016, também julgando Recurso Voluntário da AMBEV, não foi reformado, nesta matéria.
Precisamente aquele Acórdão foi citado como razões de decidir no Acórdão
recorrido, o que, em primeira análise, obstaria o conhecimento.
Contudo, a decisão foi além da concordância com a dedução dos débitos, para
evitar o bis in idem, conforme já se viu na transcrição no Voto Condutor. A Turma elegeu o
método do Relatório dos Especialistas por convicção própria.
Cabe, então, adentrar mais a fundo no decidido no Acórdão paradigma, para
verificar se há divergência em relação à metodologia aceita pelas Turmas do CARF.
Em primeiro lugar, no Acórdão paradigma os fatos geradores são de 2008, e as
bebidas eram submetidas ao regime de tributação da Lei no 7.798/89, com as alterações da MP no
2.158-35/2001, fundamentação dos arts. 139, 143 e 151 do RIPI/2002.
No Acórdão recorrido, os fatos geradores são de 2011 e 2012, tendo a AMBEV
optado pelo REFRI, previsto nos arts. 58-A e seguintes da Lei no 10.833/2003, que foram
introduzidos pelo art. 32 da Lei no 11.727/2008, que entrou em vigor em 1o de janeiro de 2009.
Assim, a rigor, não está demonstrada a mesma legislação tributária de forma
divergente, conforme exigência do art. 118, § 1o, do RICARF.
Além disso, no Acórdão recorrido, o levantamento em discussão foi feito pela
EY – Ernst & Young, adotando três metodologias distintas, e, no Acórdão paradigma, por outra
empresa de auditoria independente, a KPMG, tendo chegado a dois resultados distintos, pelo que
também o requisito da semelhança fática (crucial, neste caso) não está atendido.
Dessarte, não conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
À vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e lhe dar parcial provimento, para reconhecer o direito ao creditamento de
insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja maior
que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE 592.891/SP (Tema n. 322 de Repercussão
Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020, voto ainda por em não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.030 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720123/2015-40

Fl. 2310
DF CARF MF
Original